Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720912-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELA MARIS PAPA VILA VERDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 59403334), interposto pela Requerente, STELA MARIS PAPA VILA VERDE, em face da decisão proferida pelo Juiz da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE (ID 54012169, origem), nos autos do procedimento de pagamento de precatório, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao iniciar o juízo de admissibilidade, esta relatoria constata a possibilidade de ausência do requisito de cabimento do presente recurso, em razão da natureza administrativa da decisão agravada, nos termos do art. 1.015 do CPC, c/c, Súmula 311 STJ, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1438451, 07087825120218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022; e Acórdão 1415666, 07088673720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022). Ademais, analisando os autos originários, constata-se que a Agravante interpôs recurso administrativo em face da decisão agravada, o qual pende de julgamento pelo Juiz Coordenador da COORPRE (ID 59403355, origem). Ante o exposto, intime-se à Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o cabimento do seu recurso, sob pena de não conhecimento do mesmo acaso seus argumentos não sejam considerados, de acordo com os arts. 932, I, e 933, caput, ambos do CPC. Faculto à Agravante a desistência do presente recurso, acaso assim deseje, consoante o art. 998, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024 14:03:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador